Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600202-59.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Órgão julgador: RECORRENTE: GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600202-59.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600202-59.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600202-59.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela Coligação Política de Mãos Limpas em
face de Gideon Oliveira do Nascimento para reconhecer a propaganda eleitoral irregular de URLs
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_a
ds&country=BR&id=958871084617307&view_all_page_id=361475437970119,
https://www.facebook.com/ads/library/?id=373465100455749 e
https://www.facebook.com/gideonsjp/posts/779976842786641 e aplicar ao representado a multa de
R$ 11.000,00 (onze mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral com pedido de liminar, ajuizada pela Coligação
Política de Mão Limpa em face de Gideon Oliveira do Nascimento, com fulcro no art. 96 e seguintes
da Lei 9504/97 e na Resolução nº 23.610/19, visando apontar irregularidades em conteúdos
patrocinados no Facebook do Representado, pois o impulsionamento do post foi pago por pessoa
física, sua esposa, conforme informação constante em seu perfil no Instagram, sem qualquer
ligação com o PSD ou com a Coligação integrada pela agremiação. Evidenciou-se também,
irregularidades em publicações de divulgação do Representado, feitas no dia 27 e 28/09/2020,
quanto à identificação do conteúdo. Portanto, além da contratação do impulsionamento feito de
forma irregular, não contém indicação do CNPJ da campanha e a expressão "propaganda eleitoral"
como determina a Resolução nº 23.610/19, art. 29, §. Inobstante a isso, foram impulsionadas
propagandas negativas referentes ao atual prefeito de São José dos Pinhais e candidato à
reeleição, Antonio Benedito Fenelon. Assim, em resumo, as publicações realizadas no perfil do
Representado, constante na biblioteca de anúncios do Facebook, são irregulares; trechos
veiculados: "Gideon Oliveira. Agora, oficialmente sou candidato a vereador em São José dos
Pinhais. Nossa cidade precisa de pessoas com coragem e ousadia para tirar a mudança do
discurso e trazer para realidade. #vote55655 #Gideonnacamara"; "Minhas propostas para São José
dos Pinhais - causas animais"; "Eleições chegando, né meu filho? Prefeitura de São José dos
Pinhais inicia obras de melhoria na Avenida Rui Barbosa"; "Abusrdo! Prefeitura de São José dos
Pinhais diz que cidadão não tem direito de saber como dinheiro público destinado à publicidade é
gasto! Para a Prefeitura, isso seria um abuso ao direito da informação....Porque tanto medo em ser
transparente com os gastos públicos, prefeito Toninho Fenelon II?"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11361
316
16/10/2020 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.441

RECURSO ELEITORAL 0600202-59.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR76928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC50045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
-
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. POSTAGENS IMPULSIONADAS NO
FACEBOOK. IRREGULARIDADE RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU
- PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. CONTEÚDO
ELEITORAL EVIDENCIADO. USO DE MEIO PROSCRITO.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA – POSTAGENS REALIZADAS
DURANTE O PERÍODO PERMITIDO PARA A PROPAGANDA.
IMPULSIONAMENTO SEM OS REQUISITOS LEGAIS.
IRREGULARIDADE PATENTE – MULTAS. FUNDAMENTOS LEGAIS
DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA
DELAS. VALORES FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. VALOR GASTO
COM IMPULSIONAMENTO BAIXO. CONDUÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO ART.57-C, §3º, DA LEI DE ELEIÇÕES PARA O MÍNIMO LEGAL. –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O impulsionamento de publicação com conteúdo negativo em relação a
candidato é vedado durante o período eleitoral. Conforme entendimento
do TSE, utilização de meio proscrito durante o período eleitoral igualmente
caracteriza propaganda irregular se utilizado durante a pré-campanha.
Num. 11361316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

2.Os impulsionamentos realizados durante o período permitido para a
propaganda devem atender aos requisitos previstos no art.57-C, §3º, da
Lei de Eleições e no art.29 da Res. TSE nº23.610/2019, o que não
ocorreu no caso em apreço.
3.Postagens corretamente analisadas e consideradas como irregulares
pelo Juízo de primeiro grau.
4.Em que pese as propagandas terem sido analisadas conjuntamente, as
características e o fundamento legal para aplicação das multas são
distintos, não havendo que se cogitar na aplicação de apenas uma delas.
5.Em que pese a magistrada tenha fundamentado a majoração no fato de
se tratarem de duas postagens, revela-se razoável e proporcional, no
caso em apreço, diminuir a multa prevista no art.57-C, §3º, da Lei de
Eleições, também para o mínimo legal (R$5.000,00), vez que o valor
utilizado para o impulsionamento das postagens foi muito baixo (menos de
R$100,00 para cada uma).
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR.
2.Referida decisão (ID 10755716), julgou parcialmente procedente a representação,
reconhecendo como propaganda irregular 03 (três) postagens realizadas pelo recorrente: uma
por configurar propaganda antecipada negativa, e as outras duas por não conterem os
requisitos necessários para a propaganda impulsionada durante o período eleitoral. Aplicou a
multa prevista no art.36, §3º, da Lei 9.504/97 no mínimo legal de R$5.000,00 e a multa prevista
no art.57-C, §2º, da Lei 9.504/97 no valor de R$6.000,00.
3.Em suas razões recursais (ID 10756116) o recorrente sustentou que:
a) em relação a postagem do dia 24.09.2020, inexiste qualquer conteúdo propriamente eleitoral
na postagem, o que afasta a hipótese do art.36-A da Lei 9.504/97 e caracteriza a hipótese do
art.3º da Res. TSE 23.610/2019, constituindo-se o conteúdo em sátira política, amparado pela
livre manifestação do pensamento;
Num. 11361316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

b) em relação a publicidade impulsionada durante o período eleitoral, esta atende ao previsto
no art.29 da Resolução nº23.610, vez que realizada pela esposa do recorrente, que é também
sua representante;
c) requereu ainda que, no caso de manutenção da sanção de multa, seja aplicada apenas uma
delas.
4.Ao final, pleiteou o recebimento do presente recurso, eis que tempestivo, e no mérito, seu
total provimento para reconhecer a total ausência de propaganda eleitoral e, subsidiariamente,
a redução da multa em seu patamar mínimo.
5.Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 10756316), pugnando pelo desprovimento do
recurso e a confirmação da sentença, sustentando que:
a) o recorrente não identificou as publicações impulsionadas em conformidade com o art.29,
§5º, da Res. TSE 23.610/2019, vez que ausente o CNPJ do responsável pela contratação e da
expressão “Propaganda Eleitoral”;
b) a contratação do impulsionamento foi igualmente irregular, vez que a esposa do recorrente,
Thalita Carneiro, não possui qualquer ligação com o partido ou coligação, inexistindo provas de
que esta seja efetivamente sua representante, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da
multa prevista no art.57-C, §2º da Lei de Eleições;
c) em relação ao impulsionamento de propaganda antecipada negativa, sustentou que a
publicação contém referência explícita ao período eleitoral, além de não possuir o intuito de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, conforme previsto no art.57-C, §3º,
da Lei de Eleições, não possuindo, igualmente, os requisitos previstos no art.29, §5º, da Res.
TSE nº23.610/2019;
d) o pedido de afastamento da multa é infundado, pois existiram claras violações aos art 57-B,
V, “b”, art. 57-C, § 3 º da Lei 9.504/97 e art.29 da Resolução n°23.610/19.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, sustentando que:
a) em relação à postagem realizada em 24.09.2020, o próprio confirma se tratar de sátira ao
candidato, sendo indiscutível que a publicidade impulsionada não tem como finalidade
promover ou beneficiar candidatura e suas agremiações, nos termos do art.57-C, §3º, da Lei
nº9.504/97, o que torna patente a irregularidade;
b) as postagens realizadas em 27 e 28.09.2020 não observaram o disposto no art.57-C da Lei
nº9.504/97, pois ausente a identificação expressa de que se trata de propaganda eleitoral, bem
como comprovação de que Thalita Carneiro é, de fato, sua representante;
c) a multa não merece qualquer reparo, visto que configurada a prática de duas irregularidades
distintas.
É o relatório.

VOTO

Num. 11361316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

1.O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.
2.Como visto no relatório, trata-se na origem de representação eleitoral por postagens
impulsionadas realizadas pelo recorrente na rede social Facebook. A insurgência do recorrente
é em relação a três delas, reconhecidas como irregulares pelo Juízo de primeiro grau, quais
sejam:
a) publicação realizada em 24.09.2020:
https://www.facebook.com/ads/library/?id=958871084617307;
b) publicação realizada em 27.09.2020:
https://www.facebook.com/ads/library/?id=373465100455749;
c) publicação realizada em 28.09.2020:
https://www.facebook.com/ads/library/?id=398885781101477;
3.Como uma delas foi considerada como propaganda antecipada negativa, e as outras duas
como propaganda irregular realizada já durante o período eleitoral, cumpre analisa-las
separadamente, para melhor compreensão dos fatos.
Da postagem realizada em 24.09.2020 – propaganda antecipada negativa
impulsionada:
4.A postagem impugnada possui o seguinte conteúdo:
Num. 11361316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

5.De fato, verifica-se que a publicação ocorreu no dia 24.09.2020, ou seja, anteriormente ao dia
26.09.2020, data em que está autorizada a propaganda eleitoral para as Eleições 2020,
conforme previsto pela EC nº107/2020.
6.Incontroverso também que foi contratado impulsionamento em relação a esta postagem.
Igualmente evidente que não se adequa a nenhuma das hipóteses permissivas do artigo 36-A
da Lei de Eleições.
7.Sobre a propaganda antecipada, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do
AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, debateram exaustivamente a matéria, restando fixadas as
seguintes diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;
Num. 11361316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta
ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais", situando-se,
portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se; todavia,
a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a
divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a
forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes
ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial
de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do
pré-candidato médio” (TSE. Agravo de Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018) (grifo
nosso).
8.Conforme se depreende, os ministros ressalvaram que, embora o material impugnado não
caracterize propaganda antecipada, pela ausência de pedido explícito de voto, é preciso
analisar se: I) houve opção pela exaltação de qualidades próprias do representado para o
exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo; II) caso positivo, se foram observados os seguintes ônus e exigências: a)
impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda
(outdoor, brindes, etc); e b) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio.
9.Revela-se lógico que estes requisitos são aplicáveis também, de maneira inversa, para os
casos de propaganda negativa, como nos presentes autos.
10.Pois bem, em que pese a referida propaganda não contenha pedido explícito de não voto, é
claro seu conteúdo eleitoral vez que, além de citar expressamente as eleições vindouras, ainda
se utiliza da imagem do atual Prefeito da cidade, em caráter irônico.
11.Desta forma, passando para a análise do segundo requisito fixado pelo paradigmático
julgamento do TSE, necessário se analisar se a propaganda seria proscrita durante o período
eleitoral.
12.Sobre as postagens impulsionadas no período eleitoral, assim dispõe o artigo 57-C, §3º, da
Lei de Eleições:
“Art.57-C - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na Internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
.
representantes
(..)
§3º - O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de Internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o
” (grifos nossos).
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações
13.O artigo 29 da Res. TSE nº23.610/2019 detalha os requisitos que devem ser observados
para a utilização do impulsionamento:
Art.29 - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
(Lei nº9.504/1997, art.57-C, caput).
representantes
Num. 11361316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

§1º - É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº9.504/1997, art.57- C, §1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§2º - A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa (Lei nº9.504/1997, art.57-C, §2º).
§3º - O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de
(Lei nº9.504/1997, art.57-C, §3º).
propaganda negativa
§4º - O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa
.
do administrador financeiro da respectiva campanha
§5º - Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
(grifos
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral"
nossos).
14.Analisando os referidos dispositivos legais, depreende-se que o impulsionamento, além de

cumprir com diversos requisitos objetivos, deve ser levado a feito para “promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações”.Ou seja, é vedado, dentro do período

eleitoral, o impulsionamento de conteúdo negativo em relação aos candidatos e às
agremiações. Assim, seguindo as diretrizes fixadas pela jurisprudência do TSE, tal meio de
propaganda seria igualmente vedado durante o período da pré-campanha.
15.No caso em apreço, como bem reconhecido pela sentença, a ilegalidade da propaganda

está justamente no fato do recorrente de realizar impulsionamento de postagem com

conteúdo negativo ao atual prefeito de São José dos Pinhais e candidato à reeleição.
16.Veja-se que a postagem visa transparecer que o candidato somente iniciou a realização das
obras na Av. Rui Barbosa em razão da proximidade das Eleições de 2020, visando atribuir a ele
uma imagem negativa, de político que somente atua às vésperas do período eleitoral.
17.Sobre a vedação do impulsionamento de propaganda negativa no período da
pré-campanha, já decidiu recentemente esta Corte, senão vejamos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIALETICIDADE RECURSAL.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. INDIFERENTE ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROPAGANDA NEGATIVA. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA HEGEMÔNICA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.Claramente impugnada a matéria atinente à relevância eleitoral da peça publicitária e
expressamente requerida a reforma da sentença para reconhecê-la como ilícito eleitoral, o fato
Num. 11361316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

de o Recorrente não se ter utilizado, de forma explícita, da locução "indiferente eleitoral" não
pode ser equiparado à ausência de relação dialógica entre a sentença e as razões recursais.
Inteligência do Princípio da Devolutividade Recursal. Precedentes deste Regional.
2.Peça publicitária constituída por imagem de pré-candidata, com os olhos substituídos por
moedas e expressão depreciativa, sem vinculação com nenhum fato. Efeito inverso ao de
promoção pessoal.
3.Estando assente na jurisprudência que a promoção pessoal não se enquadra no conceito de
indiferente eleitoral, por idêntico raciocínio alcança-se a compreensão de que a desconstrução
da imagem pública de pré-candidato também possui relevância eleitoral.
4.Ressalvando entendimento pessoal mas privilegiando o Princípio da Segurança Jurídica e a
estabilidade da jurisprudência eleitoral, estando consolidada a interpretação de que o
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedada durante a campanha, também o é
na pré-campanha. Precedentes do TSE e deste Regional.
5.Recurso de que se conhece e a que se dá provimento (TRE-PR. RE
0600062-25.2020.6.16.0199. Acórdão nº56.334, Relator Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Publicado em sessão. 30.09.2020).
18.Assim, a utilização de meio proscrito durante o período eleitoral – impulsionamento de
propaganda negativa – evidencia a ilegalidade do material, devendo a sentença ser mantida
neste tocante.
Das postagens realizadas em 27.09.2020 e 28.09.2020 – impulsionamentos sem
:
os requisitos legais
19.As outras duas postagens consideradas como irregulares em primeiro grau, realizadas já
durante o período permitido para as propagandas eleitorais, possuem o seguinte conteúdo:
Num. 11361316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

Num. 11361316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

20.Em relação a estas duas postagens, é de se verificar se atendem aos requisitos dos já
citados artigo 57-C, §3º, da Lei de Eleições e artigo 29 da Res. TSE nº23.610/2019.
21.Como bem reconhecido em sentença, duas irregularidades emergem das referidas
propagandas.
22.A primeira, pelo fato do impulsionamento ser contratado pela esposa do candidato, Thalita

Carneiro, quando o
dos referidos artigos determina a contratação
caput
“exclusivamente
por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes .”
23.Por mais que o recorrente alegue que a sua esposa seria a sua representante, não há nos
autos qualquer comprovação neste sentido. Ademais, conforme preconiza expressamente o
§4º, do artigo 29, da Res. TSE. nº23.610/2019, entende-se por
, para os fins
representante

deste artigo, somente a pessoa do administrador financeiro da campanha.
Num. 11361316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

24.A segunda irregularidade está na forma em que as propagandas foram veiculadas. Não
constou nas publicações, de forma clara e legível, o CNPJ ou CPF do responsável, tampouco a
expressão “Propaganda Eleitoral”, conforme expressamente determina o §5º, do artigo 29, da
Res. TSE. nº23.610/2019.
25.Portanto, ausentes os requisitos essenciais para se realizar o impulsionamento da
propaganda no período eleitoral, resta evidente a irregularidade das referidas postagens, como
bem reconhecido em sentença.
Das multas aplicadas em primeiro grau:
26.De plano, é de se ressaltar que o pedido do recorrente, de aplicação de apenas uma das
multas, não encontra resguardo legal.
27.Como bem pontuado pela Procuradoria em seu parecer, em que pese as propagandas
terem sido analisadas conjuntamente, as características e o fundamento legal para aplicação
das multas são distintos.
28.Em relação à postagem realizada antes do início do período de propaganda eleitoral, incide
a multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei de Eleições:
“Art.36.(...)
§3º - A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior”.
29.Por sua vez, em relação às postagens realizadas já durante o período de propaganda
permitido pela legislação, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei de
Eleições:
“Art.57-C. (...)
§2º - A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa”.
30.Resta então apreciar o pedido do recorrente de redução do valor das multas aplicado em
primeiro grau.
31.Em relação à propaganda antecipada negativa, a magistrada de primeiro grau aplicou a
multa em R$5.000,00, ou seja, já no mínimo legal previsto no artigo 36, §3º, da Lei de Eleições,
inexistindo qualquer reparo a ser realizado nesta instância.
32.De outro modo, para as duas outras propagandas, a juíza
aplicou a multa prevista no
a quo
artigo 57-C, §2º, da Lei de Eleições em R$6.000,00, um pouco acima do mínimo legal
(R$5.000,00).
33.Em que pese a magistrada tenha fundamentado a majoração no fato de se tratarem de duas
postagens, revela-se razoável e proporcional, no caso em apreço, diminuir a multa também
para o mínimo legal (R$5.000,00), vez que o valor utilizado para o impulsionamento das
postagens foi muito baixo (menos de R$100,00 para cada uma).
Num. 11361316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592

34.Por tais razões, merece reparo a sentença de primeiro grau apenas em relação ao valor da
multa prevista no art.57-C, §2º, da Lei de Eleições.

35.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,

voto por conhecer do

Recurso Eleitoral interposto e, no mérito,
,
dar-lhe parcial provimento apenas
para diminuir o valor da multa prevista no art.57-C, §2º, da Lei de Eleições para o mínimo legal
(R$5.000,00).

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600202-59.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: GIDEON OLIVEIRA
DO NASCIMENTO - Advogados do RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES
LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS -
PR0066181 - RECORRIDO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS /
20-PSC - Advogados do RECORRIDO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, FRANCIANE
PIMENTEL FAGUNDES - PR76928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC50045,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11361316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 16/10/2020 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101619170060100000010812592
Número do documento: 20101619170060100000010812592